Tribunal: STF
Processo: RHC 187955
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra, em favor de Railson Silva de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 566.275/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 1, p. 102-103) 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP. A ordem foi denegada conforme a ementa a seguir:
    “Habeas Corpus – Tráfico de drogas e falsidade ideológica – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decreto da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade in concreto do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela variedade e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (42.012,30 gramas de maconha, e 1.346,30 gramas de cocaína), reveladora da periculosidade do agente, que empreendeu fuga do local dos fatos por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus denegado. (eDOC 1, p. 196)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    Nesta Corte, o impetrante alega em síntese: a) que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão..
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame do colegiado pela instância pretérita. Cumpre destacar, em consulta ao sítio do STJ, a ausência de interposição de agravo regimental em face de decisão monocrática, em divergência com as informações trazidas nos autos. (eDOC 2, p. 190)
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Observe-se trecho do ato impugnado: 
    “(...)
    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILANPACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
    Ademais, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão pelos policiais, o paciente teria empreendido fuga e evitado sua prisão em flagrante, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia de aplicação da lei penal. 
    Sobre o tema, os seguintes julgados: 
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...] 2. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 569,72 gramas de maconha e 139,12 gramas de cocaína, e na fuga no momento da abordagem policial, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado." (HC 439.076/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO. FUGA DE BLITZ POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    2. Hipótese na qual o recorrente e corréu empreenderam fuga de blitz policial, sendo perseguidos e, após a captura, flagrados com quantidade significativa de entorpecentes - 14g de maconha e 99g de cocaína -,bem como com elevada quantia em dinheiro - R$ 4.000,00.
    3. A resistência à abordagem policial demonstra a necessidade da prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal. Os demais elementos constantes dos autos, por sua vez, reforçam a conclusão pela indispensabilidade da segregação, vez que a natureza especialmente destrutiva da cocaína e a quantidade dos entorpecentes encontrados apontam para a periculosidade do recorrente. Ademais, a vultosa quantia em dinheiro indica práticas delitivas de maior porte.
    4. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.
    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
    6. Recurso desprovido." (RHC 96.793/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 2, p. 15)
    Assim, a prisão preventiva foi mantida porque o paciente teria se esquivado da aplicação da lei penal, fundamento legítimo para a manutenção da segregação cautelar. Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. 
    Após a devida cognição das instâncias inferiores, eventualmente poderá haver nova análise.
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste writ. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente